Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713742-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: L. M. D. O. A. Agravado: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.M.D.O.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0713502-58.2021.8.07.0001, assim redigida: “De fato, como bem observado pela parte autora, o IRDR que serviu de fundamento para a sentença apelada ainda não transitou em julgado, de sorte que não se aplica no caso concreto a hipótese do art. 332, III, do CPC/15. Ante o exposto, com fundamento no §3o do mesmo dispositivo legal, REVOGO a sentença de Id 89980780. Considerando que as razões lançadas na sentença são aplicáveis ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, peço licença para reiterá-los na presente decisão, promovendo-se os ajustes adequados. Pois bem. A autora pretende tutela de urgência para garantir sua matrícula em exame supletivo, a fim concluir antecipadamente seu ensino médio e garantir seu ingresso no ensino superior. De fato, o art. 208, V, da CR/88 atribuiu ao sistema de ensino um caráter meritocrático, garantindo o acesso a níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um. Tal norma, porém, não confere o direito automático de antecipação nas etapas de ensino, devendo ser observadas as regras legais a respeito do tema, pois elaboradas com base em premissas científicas no tocante aos critérios de evolução pedagógica. A disciplina legal do tema repousa no art. 24, V, “b” e “c”, da Lei n. 9.394/96, que assim dispõe: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: [...] V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: [...] b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; Pela leitura da referida norma, há somente duas hipóteses de conclusão antecipada das etapas do ensino regular: (i) alunos em situação de atraso escolar e (ii) realização de procedimento de verificação de aprendizado. Para o primeiro caso, o ordenamento jurídico desenhou o sistema de educação de jovens e adultos, destinado para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria (art. 37 da Lei n. 9.394/96). A educação básica obrigatória – composta pelo ensino fundamental e médio – é disponibilizada para todas as pessoas com 4 a 17 anos de idade (4o, I, da Lei n. 9.394/96). Portanto, o ensino supletivo é reservado apenas para os maiores de 18 anos que ainda não completaram o ensino médio (art. 38, §1o, II, da Lei n. 9.394/96), pois eles se encontram em situação de atraso escolar, nos termos do art. 24, V, “b”, da Lei n. 9.394/96. Para os alunos que apresentem excepcional desenvolvimento escolar, a lei estabeleceu o procedimento de verificação de aprendizagem, permitindo o avanço do aluno para níveis mais elevados, ou até mesmo a conclusão antecipada do ensino básico. No âmbito do Distrito Federal, o procedimento de verificação de aprendizagem está disciplinado no art. 150 da Resolução n. 01/2018 do CEDF, que assim dispõe: art. 150. As instituições educacionais podem adotar avanço de estudos para ano, série ou outra forma de organização subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - Atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - Matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - Indicação por um professor da turma do estudante; IV - Aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; V - Verificação da aprendizagem; VI - Apreciação e deliberação, via voto fechado, pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsáveis. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais das instituições educacionais, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a conclusão da Educação Básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação Superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente para com as finalidades da Educação Básica. Como se verifica, o avanço nos estudos é direcionado apenas aos estudantes que demonstrem competências e habilidades excepcionais, sendo necessária a indicação de um professor da turma e aprovação pelo conselho de classe. Ainda segundo a norma, a simples aprovação em vestibular não caracteriza situação excepcional capaz de justificar o avanço escolar, já que tal instrumento não se presta para a simples antecipação da conclusão do ensino médio. Pela narrativa constante da inicial, verifica-se que a autora não se encontra em situação de atraso escolar, já que conta com 17 anos de idade, estando ela matriculada no 3o ano do ensino médio (Id 89804520 e 89804528). Com efeito, não é o caso de inscrevê-la em exame supletivo, pois a requerente não atende aos pressupostos legais para tal hipótese de conclusão antecipada de ensino. Neste particular, vale notar que o pedido está fundamentado na alegação de que a autora já apresenta condições de conhecimento e de maturidade suficientes para concluir antecipadamente o ensino médio e ingressar no ensino superior. Tais fundamentos não são condizentes com o exame supletivo – pois este é reservado justamente para aqueles que não conseguiram somar tais condições na idade correta – mas sim com a hipótese de avanço escolar mediante procedimento de verificação de aprendizagem. Ocorre que a situação da autora não se enquadra nem mesmo no procedimento de verificação de aprendizagem, já que a disciplina normativa aplicável à espécie é clara no sentido de que a simples aprovação em vestibular é insuficiente para justificar sua aplicação. A leitura que a autora propõe do direito à educação leva em conta apenas seu caráter meritocrático, esquecendo-se de o sistema de ensino nacional também é gradual e progressivo (art. 208, I e V, da CR/88). Tais características são interligadas, pois o avanço a níveis mais elevados deve considerar todas as características do aluno, desde sua capacidade intelectual até questões inerentes ao seu desenvolvimento pessoal. É importante para o pleno desenvolvimento do estudante a conclusão de todas as etapas do ensino básico, pois se trata de processo de maturação necessário para o ingresso em estágios mais avançados de ensino. Não por outro motivo a lei reservou o acesso ao ensino superior somente para as pessoas que tenham concluído o ensino médio (art. 44, II, da Lei n. 9.394/96). Após funda controvérsia no TJDFT a respeito da questão, a matéria foi submetida a Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, oportunidade em que se firmou tese no sentido ora exposto (acórdão ainda não publicado): IRDR 13 – Tese Firmada: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, julgo INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Conforme determinado no bojo dos autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (IDRD n. 13), determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do mencionado processo. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25488145), em síntese, ter requerido matrícula à agravada em curso supletivo, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), mas o referido requerimento foi indeferido. Afirma que apesar de ter sido aprovado no vestibular para a graduação em Biomedicina, no Centro Universitário IESB, na Universidade do Distrito Federal - UDF, na Universidade Estácio e no Centro Universitário de Brasília - UniCeub, não conta com o diploma de conclusão do ensino médio e não tem 18 (dezoito) anos completos. Argumenta que os artigos 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal, possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a aptidão intelectual de cada um. Assim, aduz que a imposição da impossibilidade de acesso imediato ao ensino superior equivale à violação do direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional e pela Lei no 9.394/1998. Acrescenta que a exigência da maioridade para o ingresso em curso na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é incompatível com a Constituição, razão pela qual deve ter sua aplicação afastada. Também afirma que está devidamente comprovada a capacidade intelectual para que a conclusão do ensino médio seja antecipada, em decorrência da própria aprovação do exame vestibular, fato, por si só, suficiente para demonstrar os conhecimentos exigidos para o ingresso no ensino superior. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a providenciar a matrícula pretendida, com a devida aplicação antecipada dos exames de verificação de aprendizagem, com a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25488153 e Id. 25488154). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de matrícula de menor de 18 (dezoito) anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A agravante deseja matricular-se para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito no exame vestibular para o curso de bacharelado em em Biomedicina, no Centro Universitário IESB, na Universidade do Distrito Federal - UDF, na Universidade Estácio e no Centro Universitário de Brasília – UniCeub. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém ressaltar também o teor da Resolução n° 1/2009, alterada pela Resolução n° 1/2010 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos, senão vejamos: Art. 151. As instituições educacionais podem adotar avanço para anos ou séries subsequentes dos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seu regimento escolar, respeitados os requisitos: I – atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II – estar matriculado, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o aluno para a série subsequente por meio de avanço de estudos. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) III – indicação por um professor da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) 2010-CEDF) V – verificação da aprendizagem; (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) VI – apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) §1o. O avanço de estudos para alunos que estiverem cursando a 3a série do ensino médio, somente poderá ocorrer obedecida a legislação vigente e ouvido o Conselho de Educação do Distrito Federal, após o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos previstos no calendário escolar da instituição educacional. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) A instituição de ensino onde o recorrente cursou o ensino médio poderia prever em seu Regimento Escolar a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução supramencionada. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, a agravante almeja a matrícula em curso na modalidade EJA. No entanto, a recorrente ainda não completou 18 (dezoito) anos. O eventual deferimento da tutela pretendida, portanto, culminaria por afastar a idade mínima legal prevista, de forma expressa, pelo art. 37 da Lei no 9.394/1996 Em verdade, a utilização de exame supletivo antes de ter o aluno completado 18 (dezoito) anos de idade, certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o tema ora em exame foi afetado para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese, a despeito da pendência de publicação do respectivo acórdão: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos expressos contidos na Lei de Diretrizes e Bases de Educação e também não estão alinhadas à supracitada tese fixada no IRDR no 13 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator